Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA) que determinou a interrupção do cumprimento da pena em regime aberto devido à ausência de assinatura do Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar pelo apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento da obrigação de informar à VEPERA, em até 48 horas após a soltura, os dados e as qualificações completas do apenado para a implementação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o agravante foi colocado em liberdade mediante alvará de soltura expedido em 25/08/2021, com a condição expressa de informar à VEPERA, no prazo de 48 horas, seus dados e suas qualificações completas, ele deveria ter cumprido tal obrigação.

4. Se não há nos autos comprovação de que o agravante tenha cumprido a obrigação no prazo estipulado, resta configurado o descumprimento da obrigação imposta, já que tal termo é condição essencial para a implementação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO

5.Recurso conhecido e não provido.